Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-86.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000223-86.2014.8.14.0004

APELANTE: ANEZIA MARIA ALVARENGA LIMA, EMMANOEL DE SOUSA LIMA, BENEDITA DO SOCORRO ALVARENGA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0000223-86.2014.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ALMEIRIM/PA (VARA ÚNICA)

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EMMANOEL DE SOUSA LIMA

ADVOGADO:
JOSÉ REINALDO SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de comprovação regular do preparo recursal. Intimação para regularização com recolhimento em dobro não atendida. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Emmanoel de Sousa Lima contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. O apelante instruiu o recurso apenas com o boleto bancário e o comprovante de pagamento, deixando de apresentar o relatório de contas do processo, exigido para a comprovação regular do preparo recursal. Intimado para sanar a irregularidade com recolhimento em dobro, permaneceu inerte.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação regular do preparo recursal e o descumprimento da intimação para sua regularização acarretam a deserção do recurso.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige que o recorrente comprove o preparo no ato da interposição do recurso, incluindo relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

O § 4º do mesmo artigo prevê que, na ausência de comprovação do preparo, o recorrente deve ser intimado para regularizá-lo com recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5.

No caso, o apelante não apresentou o relatório de contas do processo no momento da interposição do recurso, e, mesmo após intimação específica para suprir a irregularidade e recolher as custas em dobro, manteve-se inerte.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez concedida oportunidade para sanar a falha e não havendo regularização do preparo, a deserção do recurso é medida impositiva, conforme precedentes deste e. Tribunal.

7.

Diante da ausência de comprovação regular do preparo e do descumprimento da intimação para regularização, resta configurada a deserção do recurso, inviabilizando seu conhecimento.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação regular do preparo recursal no ato da interposição do recurso, seguida do descumprimento da intimação para regularização com recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJPA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 00118676720168140000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 20/08/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMMANOEL DE SOUSA LIMA
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA que -, nos autos da

ação órdinária
(Processo em epígrafe)

ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A.
–
julgou procedente os pleitos autorais (PJe ID 21365223).

Razões recursais anexas (PJe ID 21365224).

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 21365228).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em 18/08/2024, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 21365225 - Pág. 1) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 21365225 - Pág. 2), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis ou,

2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis.
”.

O apelante se manteve inerte (PJe ID 23844585).

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o boleto bancário e comprovante de pagamento, sem o relatório de custas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID 23570844)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O apelante, instado a regularizar o preparo recursal, não fez. Mantendo-se inerte.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá-la, seja para

pagamento dobrado
, verifica-se que o recorrente, não atendeu ao comando da norma.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025